Tribunal: TJSP
Processo: 0095619-79.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE EXCLUIU OS PRODUTOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL (POR CONSIDERÁ-LOS INDUSTRIALIZADOS) DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DO ICMS – POSICIONAMENTO QUE NÃO CONTRARIA A ORIENTAÇAO DO TEMA 475 DO STF – JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0095619-79.2008.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE EXCLUIU OS PRODUTOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL (POR CONSIDERÁ-LOS INDUSTRIALIZADOS) DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DO ICMS – POSICIONAMENTO QUE NÃO CONTRARIA A ORIENTAÇAO DO TEMA 475 DO STF – JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.